Tribunal: TJES
Processo: 0000634-46.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000634-46.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A G LOGISTICS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: CAFELANDIA EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO MARÍTIMO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE SOBREESTADIA DE CONTÊINERES (
DETENTION FEE)
. RESPONSABILIDADE DO EXPORTADOR. NÃO OCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EXPORTADORA. ATRASO NO EMBARQUE DECORRENTE DE QUEBRA DE LOTE ATRIBUÍVEL AO ARMADOR. MATRIZ DE RISCOS DA ANTAQ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EXPORTADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, ajuizada por agente marítimo em desfavor de empresa exportadora, visando à condenação da Ré ao pagamento de taxa de sobreestadia de contêiner (
detention fee
) no montante de R$ 9.183,55, sob o argumento de que o equipamento permaneceu sob a posse da Apelante por 58 dias além do período de carência contratual (
free time
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento da taxa de sobreestadia de contêiner (
detention fee
) recai sobre a exportadora, ora Apelante, ou se o atraso no embarque do equipamento decorreu de falha operacional atribuível ao armador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia reside na causa determinante da retenção do equipamento e na alocação e transferência dos riscos entre os agentes da cadeia logística, não na simples ocorrência da retenção.

4. Conforme previsão contratual, a taxa de
detention fee
somente pode ser exigida do exportador nas hipóteses em que ultrapasse o prazo estabelecido para a estufagem ou quando a unidade estufada permaneça na zona portuária além do período de
free time
por motivo que lhe seja exclusiva e diretamente imputável.

5. A Apelante cumpriu tempestivamente a obrigação principal de entrega da carga estufada no terminal portuário dentro do prazo limite contratual (
free time
), o que se corrobora por documentos emitidos pelo terminal portuário.

6. O atraso que ensejou a cobrança da sobreestadia decorre de falha no embarque da mercadoria, denominada "quebra de lote", atribuível exclusivamente à empresa armadora (MSC), o que se verifica pelas comunicações internas na cadeia logística, nas quais o armador relata "problemas operacionais" e assume a responsabilidade ao conceder prazo adicional de
free time
e custear a rolagem da carga.

7. A Resolução ANTAQ n.º 112/2024, que institui matriz de riscos para custos de armazenagem adicional, atribui a responsabilidade por atrasos no embarque de cargas já armazenadas, decorrentes de ajustes operacionais ou comerciais do armador (como “quebra de lote”), exclusivamente ao transportador marítimo, tornando indevida a cobrança imputada à exportadora.

8. A decisão revela-se incongruente com os princípios que regem a alocação de riscos na matriz logística, que condicionam a legitimidade da cobrança de encargos adicionais à conduta do agente efetivamente causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança da taxa de sobreestadia de contêiner (“
detention fee
”) é indevida quando o atraso no embarque não decorre de desídia ou inadimplemento contratual do exportador, mas sim de falha operacional atribuível exclusivamente ao transportador marítimo (armador), como a "quebra de lote".

2. A responsabilidade por atrasos no embarque de cargas já armazenadas decorrentes de ajustes operacionais ou comerciais do armador recai exclusivamente sobre o transportador marítimo, conforme estabelece a matriz de risco da Resolução ANTAQ n.º 112/2024.

3. A responsabilidade da consignatária pela sobreestadia de contêineres cessa no momento da entrega regular dos contêineres cheios na instalação portuária de embarque, dentro do prazo de carência (“
free time
”).

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANTAQ n.º 112/2024. CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10146690420238260562; TJ-PR 00044619520238160031; TJ-SP - AC: 10422815020208260002; TJ-SP - AC: 10560125020198260002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
A G LOGISTICS DO BRASIL LTDA
, em razão da Sentença proferida (Id. 15759472) nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CAFELANDIA EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento da importância de R$ 9.183,55 (nove mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais (
id. 15759482
), alega a Apelante, em síntese, que: I) não possui responsabilidade pelo atraso no embarque de um dos contêineres, sendo esta responsabilidade exclusiva da empresa armadora MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda; II) todos os atos que deveriam ser praticados pela recorrente foram feitos em tempo hábil, não havendo nexo causal que possa lhe imputar a responsabilidade pelo pagamento dos valores em cobrança; III) a quebra de lote se deu por culpa exclusiva de terceiros, razão pela qual não é devedora de qualquer quantia à Apelada; IV) se a pretensão da Apelada tem cunho indenizatório, necessário se fazia comprovar o dano, o nexo causal e a ação ou omissão praticada pela recorrente, provas que não existem nos autos.

Regularmente intimad
a
,
a
Apelad
a
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000634-46.2018.8.08.0008

APELANTE: A G LOGISTICS DO BRASIL LTDA

APELADO: CAFELANDIA EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por
A G LOGISTICS DO BRASIL LTDA
em desfavor de
CAFELÂNDIA EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
, tendo como escopo a condenação da Ré ao pagamento da denominada taxa de sobreestadia de contêiner (
detention fee)
, no montante de R$ 9.183,55, sob o argumento de que o equipamento permaneceu sob
a
posse da Apelante por 58 (cinquenta e oito) dias além do período de carência contratualmente estipulado (
free time
).

A r. sentença vergastada julgou procedente o pleito autoral, condenando a Apelante ao adimplemento integral da quantia reclamada,
ao fundamento de que
a responsabilidade pela sobreestadia possui natureza objetiva, derivada do inadimplemento contratual, não se afastando, pois, pela mera invocação de culpa de terceiro. Ressaltou, ainda, que eventual pretensão regressiva deveria ser manejada em ação autônoma pela parte vencida.

Todavia, ao se realizar acurada análise do caderno processual, constata-se que a controvérsia não reside na simples ocorrência da retenção do equipamento, circunstância esta incontroversa nos presentes autos, mas sim na causa determinante que ensejou referida retenção, assim como na alocação e transferência dos riscos entre os diversos agentes integrantes da cadeia logística.

A Autora, ora Apelada é agente de cargas
marítima, também conhecido no comércio internacional como
freight forwarder
, e atua como
gestor logístico ou
intermediário entre o exportador/importador e os demais prestadores de serviços envolvidos no transporte internacional de mercadorias por via marítima, tendo como função
predominante
coordenar o embarque, negociar com os armadores as reservas de espaço nos navios, bem como a emissão do conhecimento de embarque (
bill of landing
), dentre outras livremente acordadas.

Originalmente, foi firmado o contrato de reserva de praça para o transporte de 04 (quatro) contêineres no Navio Login Amazonia 1638R, c
om data estimada de saída do porto de Vitória em 04.10.2016, e desembarque no porto de Norfolk, VA, USA,
consoante se infere do Booking nº 2411SZ0874455 (fls. 101/110).

Não obstante, em decorrência de alegados “problemas operacionais”, apenas três dos quatro contêineres abrangidos pela reserva foram efetivamente embarcados, permanecendo o contêiner de n.º CAXU6091824 no porto de origem. Tal ocorrência configura o que, na seara do transporte marítimo, convencionou-se denominar de “quebra de lote”.

Na sequência, foi firmada a
reserva de praça (Booking nº
2411SZ0884272
), que tinha por objeto o transporte do contêiner
restante (
CAX
U
6091824
)

no navio Login Amazonia 1640R, com data de saída estimada para 19.10.2016
(fls. 32/41)
.

De
plano
, cumpre salientar que os contêineres vazios foram disponibilizados à empresa exportadora, ora Apelante, em 27.
09.
2016, tendo-lhe sido concedido o prazo de 15 (quinze) dias, denominado
free time
, para proceder à entrega dos respectivos equipamentos.

Consoante se depreende da previsão expressa contida na Cláusula 12 dos contratos de reserva de praça de n.º 2411SZ0874455 e 2411SZ0884272, firmados com a Autora/Apelada, na qualidade de agente de cargas, a responsabilidade da empresa exportadora, ora Apelante,
finda
com a entrega do contêiner estufado no terminal de embarque, conforme se transcreve:

12)
FREE TIME
/ DETENTION

Free time
(prazo livre): o período de tempo concedido ao exportador livre de pagamento, aplicável tanto no período de sobreestadia de retenção de unidades vazias antes do embarque (
detention
).

Detention

(sobreestadia de unidade vazia prévia ao embarque):
valor pago pelo Exportador pela retenção do equipamento além do free time informado
. O valor de
detention
não inclui custos de armazenagem e serviços de monitoramento e
plugging
no caso de container refrigerado.

Será cobrada do Exportador quando a unidade estufada for mantida fora do prazo de
free time
dentro da área portuária sem poder embarcar por exclusiva responsabilidade do
embarcador
.

Após a retirada do container vazio para estufagem,
será cobrada do Exportador uma taxa diária de sobre estadia de contêineres vazios (
detention
),

caso seja ultrapassado o prazo superior aos dias livres concedidos pelo armador em questão, contados da data de sua retirada no terminal de containers vazios até a data de entrega do mesmo ao terminal portuário para embarque
(exceto com o armador ZIM LINES*).

Serão ainda de responsabilidade do Exportador avarias e/ou extravios de qualquer natureza até a entrega do(s) container(s) no porto e/ou devolução do(s) container(s) vazio(s) não utilizados.

*ZIM: detention começa a ser cobrada na retirada do container e finalizada na data de saída do navio, descontados os dias de atraso do mesmo.

Assim,
nos termos do estabelecido
no contrato de afretamento, após a retirada do contêiner vazio para fins de estufagem, incidirá, em desfavor do Exportador, a cobrança de taxa diária a título de sobreestadia de contêineres vazios (“
detention
”), na hipótese de extrapolação do prazo de carência concedido pelo armador (“
free time
”).

Não obstante, o contrato revela que o interstício temporal correspondente ao
free time
será computado
a partir da data de retirada do contêiner no terminal de unidades vazias
até a data de sua entrega
regular
ao terminal portuário para fins de embarque
.

Denota-se, portanto, que a taxa de
detention fee
s
omente
poderá ser exigida do
exportado
r
nas hipóteses em que este ultrapasse o prazo estabelecido para a estufagem do contêiner, deixando de entregá-lo ao terminal de embarque no tempo previamente designado
, ou quando a unidade, já devidamente estufada, permaneça além do período de
free time
nas dependências da zona portuária, sem que seja embarcada,
por motivo que lhe seja exclusiva e diretamente imputável
.

No caso dos autos, restou incontroverso que
a Apelante cumpriu tempestivamente sua obrigação principal de entrega da carga devidamente estufada no terminal portuário
nos dias 28 e 29.09.2016
,
ou seja, dentro do prazo limite conferido contratualmente,
o que se encontra corroborado pelos documentos
emitidos pelo terminal portuário,
acostados às
fls. 78/79.

Do mesmo modo, o conhecimento de embarque (
Bill of Landing
)
nº ASL 701670 (fls. 30/31), documenta o embarque
dos contêineres
ocorrido em 11.10.2016,
além de ser admitido, de forma implícita, pelas próprias alegações da Apelada.

Vale dizer que, c
ompulsando detidamente as
comunicações internas
realizadas
entre os integrantes da cadeia logística
(fls. 80/95)
,
após a ocorrência da “quebra de lote”,

é possível notar a comunicação enviada pelo armador MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. relatando que, por
"problemas operacionais"
foi necessári
a a transferência do Booking nº 241ISZ0874455.

Constam, ainda, das missivas eletrônicas,

a concessão de prazo adicional de
free time

pelo armador
,
bem como

a assunção de responsabilidade pelo pagamento da taxa de “rola
mento”

da
carga

ou “transferência de quadra”
,
o que evidencia, ainda que de forma implícita, sua responsabilidade pelo atraso no embarque do contêiner
(fl. 84/86)
.

Tais fatos corroboram a tese de que o
atraso que ensejou a cobrança da sobreestadia não decorreu de desídia ou inadimplemento da exportadora, mas sim de
falha no embarque da mercadoria, atribuível exclusivamente à empresa armadora (MSC)
.

Assim sendo, o acolhimento da tese sustentada pela Apelada, no sentido de que a culpa de terceiro seria irrelevante, implicaria transferir à Apelante o ônus e o risco por falha operacional atribuível
ao armador
, a quem incumbia o planejamento e execução logística do transporte marítimo.

Nesse sentido
, a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ),
com o propósito de esclarecer e atribuir responsabilidades pelos custos de armazenagem adicional decorrentes de atrasos no embarque de mercadorias, editou a Resolução n.º 112/2024, que institui uma matriz de riscos voltada à identificação do agente responsável por tais encargos nas instalações portuárias, conforme
as atribuições
inerentes à atividade de cada envolvido.

Referida matriz tem por finalidade atribuir, de forma objetiva, a responsabilidade por eventos tais como falhas logísticas, deficiências na infraestrutura portuária e atrasos de natureza náutica, conferindo maior segurança jurídica na apuração do sujeito incumbido pelo adimplemento dos custos adicionais eventualmente verificados.

Na hipótese em
apreço
, à luz da
m
atriz de
r
isco estabelecida pela Resolução ANTAQ n.º 112/2024, a responsabilidade por atrasos no embarque de cargas já armazenadas, decorrentes de ajustes operacionais ou comerciais do armador — como
overbooking
, corte de carga ou
quebra de lote
—
recai exclusivamente sobre o transportador marítimo,

sendo
incabível imputar à exportadora, ora Apelante, os efeitos da troca de navio, tornando indevida a cobrança discutida nos autos.

Com efeito,
a
conclusão
delineada pela r. sentença
revela-se incongruente com os princípios que regem a alocação de riscos na matriz logística, conforme consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e reiterado por diversos Tribunais Estaduais, que condicionam a legitimidade da cobrança de encargos adicionais à conduta do agente efetivamente causador do dano.

Corroborando com tal entendimento, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. COBRANÇA DE DETENTION .
ATRASO NO EMBARQUE DE CONTÊINERES CAUSADO POR TROCA DE NAVIOS E FALHAS OPERACIONAIS DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EXPORTADORA.
INAPLICABILIDADE DA DETENTION.
JULGAMENTO QUE SEGUE A MODALIDADE VIRTUAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À APELADA .

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de "detention", decorrente do atraso na devolução de contêineres além do prazo de "free time".

II . Questão em discussão

2.
A questão consiste em saber se a ré, exportadora, é responsável pelo pagamento da detention, ou se o atraso na devolução dos contêineres foi causado por circunstâncias atribuíveis à autora, transportadora.

III. Razões de decidir

3 . A documentação constante nos autos demonstrou que
o atraso no embarque e a consequente necessidade de prorrogações de "deadlines" decorreram de problemas operacionais da autora, como a troca de navios e atrasos na atracação no porto.

4. Ficou comprovado que a ré exportadora devolveu os contêineres estufados no prazo e local estipulados e que estavam prontos para embarque antes do término do "free time"
.

5 . Ausente descumprimento contratual pela ré, não há fato gerador para a cobrança de detention.

6. A Resolução nº 112/2024 visa esclarecer e identificar a responsabilidade pelo não embarque das cargas, através de critérios anexos à Resolução que compõe a denominada Matriz de Riscos. Na presente hipótese, de acordo com a Matriz de Risco, a autora (transportador marítimo) é responsável pelo atraso para embarque da carga já armazenada causado por ajustes na gestão operacional de sua própria alçada .

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10146690420238260562 Santos, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO MARÍTIMO. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE VALORES POR SOBRESTADIA DE CONTÊINERES (DETENTION) EM TRANSPORTE MARÍTIMO.
APELAÇÃO DESPROVIDA, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA. MANTIDOS OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta por empresa de agenciamento marítimo, visando o ressarcimento de valores pagos a título de detention, em decorrência da utilização de contêineres além do prazo estipulado . A apelante alegou que a responsabilidade pelo pagamento era da apelada, conforme contrato, e que a cobrança de detention independe de culpa. A decisão recorrida condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores pagos a título de detention em razão da alegada responsabilidade da apelada pelo atraso no embarque dos contêineres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da consignatária pela sobre estadia dos contêineres cessa no momento da entrega regular dos contêineres cheios na instalação portuária de embarque
.

4.
A apelante não demonstrou que a apelada causou o atraso na entrega dos contêineres, sendo as alterações de embarque solicitadas pelo armador.

5.
A cobrança de detention é uma indenização pré-fixada por descumprimento contratual, que independe de culpa, mas a apelante não provou o descumprimento por parte da apelada
.

6. A sentença de primeira instância foi mantida, pois não houve comprovação da responsabilidade da apelada pelo atraso no embarque dos contêineres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença recorrida.

(TJ-PR 00044619520238160031 Guarapuava, Relator.: substituta luciani de lourdes tesseroli maronezi, Data de Julgamento: 17/03/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
TRANSPORTE MARÍTIMO. CONTRA-ESTADIA DE CONTÊINERES DE EXPORTAÇÃO (DETENTION)
.

Incontroverso que a autora retirou os containers e os entregou com a carga desembaraçada no terminal para embarque dentro do período de free time. Ausência de fato gerador que faça incidir a detention, porquanto ausente descumprimento da obrigação contratual pela proprietária da mercadoria.
Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10422815020208260002 SP 1042281-50.2020.8.26.0002, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TAXA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTAINER ('DEMURRAGE') POR POSTERGAÇÃO DE EMBARQUE ('DETENTION').
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. Pretensão de restituição do valor pago pela parte autora ao armador referente à sobre-estadia.
Ausência de comprovação da responsabilidade da parte ré, exportadora das mercadorias, pelo retardo no embarque dos contêineres. E-mails da parte autora informando alteração da data do embarque a pedido da importadora.
Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art . 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10560125020198260002 SP 1056012-50 .2019.8.26.0002, Relator.: Walter Barone, Data de Julgamento: 29/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Na hipótese vertente
,
a
atuação da
a
gente de
c
arga
Apelada
ao buscar imputar à
e
xportadora
Apelante
o pagamento de prejuízo ocasionado por seu parceiro contratual (MSC), carece de respaldo fático e jurídico,
especialmente diante

d
os elementos constantes nos autos demonstram que
o
armador assumiu a responsabilidade pelo evento que culminou na retenção indevida do equipamento,
concedendo a
extensão do prazo de
free time
e custea
ndo
a rolagem da carga, o que configura verdadeiro reconhecimento de sua falha.

Destarte, sob qualquer
ângulo
que se examinem os fatos,
mostra-se
inequívoco que os efeitos decorrentes da
quebra de lote, e a consequente
substituição da embarcação não podem ser imputados à exportadora, ora Apelante,
configurando-se a
bsolutamente indevida a cobrança que constitui o objeto da presente controvérsia.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento,
para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão da nova feição sucumbencial atribuída à lide, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.